Tribunal: TJMT
Processo: 1020349-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020349-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELCIO SANTOS TAVARES 89543149100 - CNPJ: 20.402.132/0001-57 (AGRAVANTE), ELCIO SANTOS TAVARES - CPF: 895.431.491-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA N.o 414 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento em face da decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, a qual alegava nulidade de citação por edital, em razão de suposta ausência de diligências para localização dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é a validade da citação por edital em execução fiscal, considerando se as tentativas prévias de citação por correio e por oficial de justiça configuram o esgotamento das modalidades de citação necessárias, conforme entendimento consolidado na Súmula n.o 414 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ autoriza a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça, conforme Súmula n.o 414 do STJ.

4. No caso, foram realizadas tentativas de citação pelos meios convencionais, todas infrutíferas, incluindo diligência para obtenção de endereço atualizado, não configurando, assim, omissão do Estado em promover diligências para localizar os executados.

5. Destarte, a citação por edital está em conformidade com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a citação por edital em execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/1980 e da Súmula n.o 414 do STJ.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV, "a" e "b". LEF, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 414
e REsp 1.103.050.

REL
ATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
pela pessoa jurídica Élcio Santos Tavares – 89543149100 e por Élcio Santos Tavares,
assistido pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, contra a decisão monocrática
prolatada por este Relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006546-92.2019.8.11.0006, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, que pleiteava a nulidade da citação por edital.

Inconformada, alegando que houve interpretação equivocada do precedente do Superior Tribunal de Justiça, Tema 102, e do Enunciado Sumular n. 414 daquela Corte de Vértice, que admite a citação por Edital, nas Execuções Fiscais, quando frustradas as demais modalidades.

Aduz que o entendimento deste Tribunal Estadual no sentido de que uma tentativa de citação via correio e uma tentativa frustrada por oficial de justiça seriam suficientes para autorizar a citação por Edital não coaduna com o entendimento do STJ, tendo em vista que o Precedente reitera a necessidade de que a parte Exequente promova diligências para localização do executado.

Sustenta que a Fazenda Pública Estadual não realizou qualquer diligência em busca de endereço atualizado dos Agravantes, como busca nos órgãos públicos, que pudesse demonstrar qualquer esforço mínimo de sua parte para localização dos Executados, o que configura desrespeito às garantias constitucionais de ampla defesa, exercício do contraditório e submissão ao devido processo legal.

Diante do exposto, pugna pela retratação deste Relator ou pelo regular processamento do recurso para análise da questão pelo colegiado, a fim de que a decisão recorrida seja reformada para reconhecer a nulidade da citação por Edital deferida no caso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta no id. 197086658 e pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
a Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora
da
pessoa jurídica Élcio Santos Tavares – 89543149100 e de Élcio Santos Tavares, interpõe Agravo Interno contra a decisão monocrática deste Relator
que manteve
a decisão do Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006546-92.2019.8.11.0006, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, que pleiteava a nulidade da citação por edital.

Da análise das circunstâncias que permeiam o recurso e a ação de origem, conclui-se que a razão não acompanha os Agravantes, pois denota-se dos autos de origem, conforme devidamente exposto na decisão aqui combatida que o Agravado moveu Ação de Execução Fiscal contra os Recorrentes, mas não houve sucesso na primeira tentativa de citação via correio, registrada como ausência (id. 180820174 - Pág. 13).

Decorrente disso, foi expedido mandado de citação, cuja certidão também retornou negativa (id. 180820174 - Pág. 16), o que motivou o pedido do Estado de suspensão da execução por 90 dias, haja vista procedimento de parcelamento do débito (id. 180820174 - Pág. 19), pedido que foi deferido conforme decisão de id. 180820174 - Pág. 27.

Posteriormente, o Agravado requereu a citação dos Agravantes por edital,
mas o Juízo indeferiu o pedido e ordenou a busca de um endereço atualizado dos executados
(id. 180820174 - Pág. 34).

Após a expedição de um novo mandado de citação, a certidão retornou negativa, com a seguinte observação do Oficial de Justiça:

“[...] DEIXEI de CITAR ELCIO SANTOS TAVARES, sendo que fui informado pelo recursos humanos que o mesmo saiu da empresa Cooperb e não reside mais no parque industrial, informou ainda que o mesmo mudou se para a cidade de Cáceres, sem saber declinar o endereço completo.”

A nova tentativa de citação por correspondência também foi frustrada, retornando com a mesma indicação de ausência (id. 180820174 - Pág. 40).

Diante disso, foi realizada a citação por edital (id. 180820174 - Pág. 47) e, após o prazo do Agravante, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial e apresentou uma Exceção de Pré-Executividade, argumentando a nulidade do ato de citação por falta de esgotamento dos meios disponíveis, mas o pedido foi rejeitado, o que levou à interposição deste recurso.

Portanto, não procede o argumento dos Recorrentes de que o entendimento desta Corte Estadual está pautado em apenas uma citação pelo correio e uma citação por oficial de justiça, frustradas e sem qualquer empenho do Estado para realizar diligências em busca de endereços da parte executada.

Não há falar na violação à
Súmula n. 414, do STJ
, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, porquanto
esse verbete teve por precedentes
os julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911,
REsp 1.103.050
(citado na ementa acima transcrita), REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, tendo sido consignado que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8
o
DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8
o
, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia. (TJMT. RAI 1023444-67.2020.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Márcio Vidal. Julgamento: 09/08/2021. Publicação: 18/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJMT. RAI 1009707-94.2020.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Mário Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 25/08/2020. Publicação: 28/08/2020).

Diante dessas considerações, não exerço o Juízo de retratação e mantenho o entendimento exposto na decisão monocrática agravada.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravado Interno interposto pela
Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora
da
pessoa jurídica Élcio Santos Tavares – 89543149100 e de Élcio Santos Tavares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024